Tribunal: TJPA
Processo: 0800705-59.2023.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800705-59.2023.8.14.0012

APELANTE: FABIO LUCIANO ASSUNÇÃO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DO ACUSADO AO AVISTAR A POLÍCIA. LICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto em favor de
Fábio Luciano Assunção Martins
, condenado à pena de
8 anos e 4 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
,

além do pagamento de
555 dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões recursais envolvem:
(i)
a alegação de nulidade das provas por violação de domicílio e suposta tortura para obtenção de autorização de busca;
(ii)
a readequação da fração redutora referente ao tráfico privilegiado;
(iii)
a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação do parâmetro jurisprudencial de 1/6 para cada circunstância judicial negativa;
(iv)
a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e
(v)
a aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial foi motivada por
fundada suspeita
, pois o acusado tentou fugir ao avistar a guarnição policial, momento em que deixou cair uma pequena quantidade de entorpecente. Diante disso, foi realizada a busca pessoal, durante a qual ele indicou onde havia enterrado mais drogas, posteriormente encontradas na residência, mediante
autorização assinada pelo próprio acusado
. Esse contexto legitima a intervenção policial, afastando a alegação de ilicitude da prova.

4.

A busca domiciliar foi autorizada pelo próprio acusado, conforme termo assinado nos autos. Ademais,
o laudo de exame de corpo de delito

não constatou qualquer lesão ou dano à sua integridade física
, afastando a tese de coação para obtenção da autorização. Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida.

5.

A pena foi reduzida em
1/6
,
sem fundamentação adequada para a escolha dessa fração. Considerando que o réu é
primário
,
possui
bons antecedentes
e
não há elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa
,
a fração de
2/3
deve ser aplicada, nos termos do art. 33, § 4º, da
Lei nº 11.343/2006
.

6.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
orienta que a exasperação da pena-base, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar o parâmetro de
1/6 para cada vetor negativo
, salvo fundamentação concreta que justifique patamar superior. Assim, acolhe-se o pleito defensivo para adequar o aumento da pena a esse critério.

7.

Com a readequação da pena para
1 ano e 8 meses de reclusão
, passa a ser cabível a
substituição por duas penas restritivas de direitos
, nos termos do
art. 44 do Código Penal
, ficando a definição das medidas a cargo do
Juízo da Execução Penal
.

8.

O pedido de detração não merece acolhimento, pois se trata de matéria afeta ao
Juízo da Execução Penal
, conforme previsto no
art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido
para:
(i)
manter a licitude das provas e afastar a alegação de nulidade;
(ii)
readequar a fração redutora do tráfico privilegiado para
2/3
;
(iii)
corrigir a dosimetria da pena, aplicando o parâmetro de
1/6 para cada circunstância judicial negativa
;
(iv)
substituir a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos
; e
(v)
remeter a análise da detração penal ao
Juízo da Execução
.

Tese de julgamento
:

"A busca pessoal baseada em fundada suspeita, decorrente da fuga do acusado ao avistar a polícia, é lícita e autoriza a apreensão de entorpecentes. A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fundamentada e, na ausência de elementos concretos que justifiquem patamar inferior, deve ser aplicada no máximo legal de 2/3. A exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, salvo justificativa concreta para fração superior."

______

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal
, art. 5º, XLVI;
Código Penal
, arts. 44, 59 e 68;
Código de Processo Penal
, art. 244;
Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
, arts. 33, caput e § 4º;
Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984)
, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC n. 904.245/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/06/2024
;
STJ - HC n. 822.958/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024
;

TJ-PE - Apelação Criminal n. 0002358-53.2022.8.17.5001, Rel. Des. Eudes dos Prazeres França, DJe 21/06/2024
;
STJ - AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03/10/2022
;
TJ-MG - APR n. 10702170762026001, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, DJe 18/02/2022
.

ACORDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
FÁBIO LUCIANO ASSUNÇÃO MARTINS,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da

Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá
, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
(ID 17381474), no dia 21 de março de 2023, por volta das 15h30min, na Travessa São Benedito, Bairro Santa Maria, em Cametá,
Fábio Luciano Assunção Martins
foi preso em flagrante por guardar
490g de maconha prensada

e

R$ 400,00 fracionados
.

A prisão ocorreu após denúncia anônima ao
32º Batalhão da Polícia Militar
, informando que o acusado estaria vendendo drogas na região. Durante patrulhamento, ao avistar a viatura, ele tentou fugir para dentro de sua residência, deixando cair um embrulho contendo a droga.

Ao ser abordado,
alegou que guardava o entorpecente para um traficante conhecido como “PH”
e autorizou a entrada da polícia em sua casa, onde mostrou o local onde havia enterrado mais drogas.

Na delegacia, negou a prática de tráfico, afirmando ser usuário há dois anos e que teria recebido
R$ 300,00 para guardar os entorpecentes
.

Diante dos fatos, o
Ministério Público ofereceu denúncia
contra o acusado pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em ID 17381484, recebida a denúncia em 12/06/2024;

Em ID 17381501, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 17381504, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/09/2023;

Na
sentença
(ID 17381512), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 21999066), a defesa requer a nulidade da busca domiciliar e da apreensão da droga por suposta ilicitude da prova. No mérito, pleiteia a desclassificação para tráfico privilegiado, com a redução máxima da pena, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da dosimetria, excluindo ou limitando a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Além disso, solicita a aplicação da detração, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime inicial aberto. Por fim, requer o prequestionamento das matérias e a garantia de suas prerrogativas processuais.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 21999068), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 22021639), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
FÁBIO LUCIANO ASSUNÇÃO MARTINS,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da

Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá
, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DA
APREENSÃO
DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - PROVA OBTIDA DE FORMA ILÍCITA:

A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da apreensão da droga, pois as provas nos autos foram obtidas a partir de uma abordagem motivada por denúncia anônima, seguida de invasão de domicílio e possível tortura. Segundo o acusado, embora haja nos autos uma suposta autorização para o ingresso dos policiais em sua residência, essa autorização foi obtida sob coação, o que compromete a legalidade da prova.

Adianto, desde já, que a preliminar suscitada não merece acolhimento, conforme se demonstrará a seguir.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou oferecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com de terminação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo penal é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

A materialidade do crime de tráfico ilícito restou comprovada pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 17381501), que atestou ser ilícita a substância apreendida com o apelante, com resultado positivo para delta-9-tetraidrocanabinol THC, princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, popularmente conhecida como maconha.

Além disso, verifica-se que, após o recebimento de uma denúncia anônima, a guarnição da Polícia Militar intensificou o patrulhamento nas proximidades da residência do acusado. Durante a ação, os agentes encontraram o apelante em frente à sua casa, momento em que ele tentou fugir, deixando cair no chão uma pequena quantidade de entorpecente. Diante disso, os policiais procederam à abordagem e, ao ser questionado, o acusado indicou o local onde havia enterrado mais drogas. Posteriormente, teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência, conforme consta no termo de autorização assinado pelo morador (ID 17381468 – fl. 7). No interior do imóvel, os agentes encontraram, no quintal, o entorpecente previamente indicado pelo acusado.

Dessa forma, verifica-se que são lícitas as provas referentes à materialidade do crime de tráfico de drogas, já que provenientes de busca pessoal em indivíduo que, em razão de seu próprio comportamento, provocou fundada suspeita, quando, ao notar a aproximação dos policiais, tentou fugir, sendo, contudo, alcançado.

No julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao definir os contornos que permeiam a busca pessoal, firmou o entendimento de que a fuga repentina ao avistar a guarnição policial constitui fundada suspeita a autorizar a revista, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO. PRÉVIAS DENÚNCIAS. LOCAL DA APREENSÃO. TRATATIVAS FIRMADAS. FUGA. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados. 4. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).
5. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva. 6. Assim, firmou-se o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024). 7. No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 904.245/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) (GRIFEI).

Assim, entendo que o fato de o apelante ter empreendido fuga ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal.

No que se refere à alegação de nulidade das provas em razão da violação de domicílio, bem como à suposta tortura para a obtenção da assinatura do termo de autorização de busca na residência do recorrente, tem-se que a apreensão de substância entorpecente durante a abordagem justifica o ingresso dos policiais no imóvel, especialmente diante da autorização assinada pelo próprio acusado. Ressalte-se que, embora ele alegue ter sido coagido a assinar o referido documento,
o laudo de exame de corpo de delito
(ID 17381468 – fl. 28)
não constatou qualquer lesão corporal ou dano à sua saúde
, afastando a hipótese de violência física como meio de obtenção da autorização.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA TORTURA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Danillo Carlos Resende do Carmo, condenado a 6 anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).A defesa alega nulidade de provas obtidas mediante violação de domicílio, prática de tortura durante a prisão em flagrante e erro na dosimetria da pena. Requer a anulação das provas ou, subsidiariamente, a readequação da pena e alteração do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade na produção das provas em razão da violação de domicílio; (ii) analisar a alegação de tortura praticada no momento da prisão; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão da violação de domicílio deve ser analisada à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que estabelece a necessidade de fundadas razões para o ingresso sem mandado judicial, mesmo em crimes permanentes, como o tráfico de drogas. No caso, a entrada no domicílio foi justificada pela apreensão de drogas no veículo do réu e sua colaboração voluntária ao indicar a existência de mais entorpecentes em sua residência. 4. Em relação à alegação de tortura, o exame de corpo de delito realizado cinco dias após a prisão indicou escoriações no braço do paciente, mas o laudo pericial não estabeleceu nexo causal claro com a abordagem policial. O laudo médico oficial feito no dia da prisão não constatou lesões, e não foram apresentados elementos suficientes para comprovar a prática de tortura.
5. Quanto à dosimetria da pena, a pena-base foi aumentada em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (mais de 33 kg de maconha e 1,7 kg de cocaína), mas o Tribunal de origem, com base no princípio da proporcionalidade, readequou a pena para 6 anos de reclusão. A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada, mantendo-se o regime fechado devido aos antecedentes criminais.IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 822958 GO 2023/0158348-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) (GRIFEI).

Além disso, a mera alegação de tortura não é suficiente para invalidar a prova obtida,
sobretudo quando ausentes evidências materiais que corroborem tal versão
, como indicado no laudo pericial.

Desse modo, mostra-se insubsistente a alegação de nulidade por violação de domicílio, conforme devidamente consignado pelo juízo sentenciante
,
in verbis
:

“(...)
In casu, observa-se no doc. de ID 90437189 - Pág. 6 dos autos, expressa autorização por escrito do acusado para que os policiais adentrassem em sua residência e lá efetuassem buscas, na esteira do mais recente entendimento do STJ.

Ainda que assim não o fosse, não há que se falar em ilegalidade das provas colhidas, a uma, porque, muito embora os policiais tenham sido acionados por denúncia anônima, no momento em que o réu correu ao avistá-los e deixou cair uma porção de droga, encontrando-se, assim, em situação de flagrância, já se encontrava justificada a intervenção policial; a duas, porque o próprio acusado confessou que havia mais drogas enterradas no quintal da sua casa, apontando o local exato em que estavam enterradas
”

Destarte, inexistindo qualquer irregularidade na obtenção das provas, não há nulidade a ser reconhecida, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE PRIVILEGIADA:

No mérito, a defesa pleiteia a desclassificação para tráfico privilegiado, com a aplicação da redução máxima de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Da análise da dosimetria da pena, verifica-se que, na terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado e reduziu a reprimenda em
1/6 (um sexto)
, sem, contudo, fundamentar as razões que justificaram a adoção dessa fração. Vejamos:

“Prevê o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006:

Art. 33, § 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, são requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena:

a) Primário;

b) De bons antecedentes;

c) Não se dedique às atividades criminosas;

d) Nem integre organização criminosa;

Analisando a certidão de antecedentes judiciais, vejo que o réu, apesar de responder a outros processos, é tecnicamente primário. Outrossim, não há elementos que comprovem que se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Portanto, aplico o art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 por entender que o réu satisfaz os requisitos para tanto, devendo a pena ser reduzida em
um sexto
na terceira fase da dosimetria. (...).

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, reconheço a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena em 1/6, e transformo a
pena aplicada em concreta, definitiva e final em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006...
”

Entendo que o juízo
a quo
não agiu com a devida proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto, pois deixou de fundamentar adequadamente a escolha da fração de 1/6 para a redução da pena. Embora o magistrado tenha a faculdade de definir o quantum da diminuição, essa decisão deve estar devidamente motivada e amparada nos elementos do caso, dentro dos limites de sua discricionariedade.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Gabinete do Desembargador Eudes dos Prazeres França Rua Dr. Moacir Baracho, nº 207, 7º Andar, Santo Antônio, Recife/PE, CEP: 50.010-050 Fone: (81) 3182-0902 – e-mail: gabdes.eudes.pfranca@tjpe.jus.br TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002358-53.2022.8.17.5001 COMARCA DE ORIGEM:7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RECIFE JUIZ SENTENCIANTE:IVAN ALVES DE BARROS APELANTE:GIOVANNE SANTANA DE LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO RELATOR:DES. EUDES DOS PRAZERES FRANÇA PROCURADORA DE JUSTIÇA:AUREA ROSANE VIEIRA APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE RELATARAM A ABORDAGEM. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE REVELAM A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE NECESSÁRIO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO EM1⁄3 (UM TERÇO). RETIFICAÇÃO PARA2⁄3 (DOIS TERÇOS). NOVA PENA FIXADA. ART. 44 DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.(...).
3. Na terceira fase da dosimetria, a fixação de fração decorrente de causa de diminuição de pena em patamar inferior ao máximo legal exige fundamentação adequada.
4. A pequena quantidade de entorpecentes apreendida não autoriza a redução decorrente do tráfico privilegiado em fração diferente da máxima, razão pela qual deve ser a sanção reduzida no patamar de2⁄3 (dois terços). 5. (...). 6. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime. (...). (TJ-PE - Apelação Criminal: 00023585320228175001, Relator: EUDES DOS PRAZERES FRANCA, Data de Julgamento: 21/06/2024, Gabinete do Des. Eudes dos Prazeres França) (GRIFEI).

Dessa forma, a redução da pena referente ao tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar de 2/3.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Neste ponto, a defesa requer o
redimensionamento da dosimetria da pena
, alegando que o magistrado utilizou fundamentação inidônea para justificar a exasperação da pena-base.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Na hipótese, salienta-se que por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar, sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...)
3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social demonstra
elevada periculosidade,
por responder a outros processos, inclusive por crime da mesma espécie; (...).

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
as circunstâncias do delito são
altamente reprováveis
, vez que o
modus operandi
do acusado, de enterrar a droga no quintal de sua casa, demonstra acentuada perspicácia criminosa; (...).

9. NATUREZA DO PRODUTO:
os produtos apreendidos tratam-se de MACONHA, droga de
elevada periculosidade social
, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate.

10. QUANTIDADE DO PRODUTO:
a quantidade de substância apreendida foi significativa (485g de maconha),
o que induz ao aumento da reprovabilidade da conduta.

(...).”

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
12 (doze) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa,
que o magistrado singular atribuiu
04 circunstâncias judiciais desfavoráveis
, quais sejam,

conduta social, circunstâncias, natureza e quantidade do produto do crime.
Entretanto, verifico que o sentenciante utilizou argumentos vagos, genéricos, ou ínsitos ao próprio tipo penal ao valorar negativamente alguns dos vetores supra citados.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Ao analisar os autos, verifico que a valoração negativa da
conduta social
foi inadequadamente aplicada. O fato de o acusado responder a outros processos, inclusive por crime da mesma espécie,
não constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base
, uma vez que essa circunstância judicial não deve ser confundida com os
antecedentes criminais
do agente. Diante disso, o vetor em questão deve receber
valoração neutra
.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REQUISITOS - INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA - REPROVABILIDADE DA CONDUTA - INSIGNIFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADA – MANUTENÇÃO. PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAL VALORADAS – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO RELATIVA A ATENUANTES - FRAÇÃO DE 1/6 – PRECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO - SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE. RECLUSÃO INFERIOR A QUATRO ANOS – PRIMARIEDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME INICIAL – ART. 33, § 3º, C, DO CP - SEMIABERTO IMPOSITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – (...).
III - A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios – referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social. Precedentes. IV – (...). VIII - Recurso parcialmente provido. Decisão em parte com o parecer. (TJ-MS - APR: 00002031020148120018 MS 0000203-10.2014.8.12.0018, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/03/2020) (
GREIFEI
).

Igualmente,
as
circunstâncias do crime
não extrapolam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

Quanto à
natureza e à quantidade da droga
, verifico que o magistrado, ao fixar a pena-base, as analisou separadamente, em desconformidade com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Adoto o entendimento de que esses elementos devem ser considerados de forma una, sem dissociação entre a natureza e a quantidade da substância entorpecente, pois a norma estabelece a preponderância conjunta desses critérios sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Diante disso, faz-se necessária a readequação da dosimetria, com a valoração unificada desses elementos, a fim de assegurar a legalidade na fixação da pena.

No que concerne ao pedido de revisão do
quantum
de aumento adotado pelo julgador singular, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar o parâmetro de 1/6 para cada circunstância negativa, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, acolho o pleito defensivo e readequo a fração de aumento para 1/6, por entender que essa proporção se mostra mais adequada e proporcional ao caso concreto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (GRIFEI).

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao apelante para o crime de tráfico de drogas.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA
:

1ª fase
: Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco)
anos,
10 (dez)
meses de reclusão, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa.

2ª fase
: Inexistem circunstâncias agravantes.

Presente a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual, em observância ao disposto na Súmula 213 do STJ, reduzo a pena intermediária ao mínimo legal.

3ª fase
: Inexistem causas de aumento.

Presente a causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, a qual aplico na fração de
2/3
, fixando a pena definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Tenho como correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CPB, deixando, contudo, a cargo do Juízo da Execução determinar aquelas que melhor cabem ao caso concreto.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO:

Objetiva o apelante, neste particular, que se
proceda à detração da pena referente ao período já cumprido
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é questão atinente à execução da pena e, sob tal circunstância, deve ficar a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme orienta a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. -
A competência para a análise do pedido de detração penal é do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal.
(TJ-MG - APR: 10702170762026001 Uberlândia, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022) (GRIFEI).

DA MATÉRIA PREQUESTIONADA
:

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025